Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Penhora de imóvel do devedor. Desnecessidade de exigência de caução pelo credor. Atos constritivos. Posse e transferência de propriedade. Expropriação. Garantia desnecessária. Prejuízos ao credor. Decisão mantida.

1. A exigência de caução, conforme disposto no artigo 520, IV, do CPC, para atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, não se aplica à penhora no cumprimento provisório de sentença, visto ser um ato constritivo, não expropriatório. A jurisprudência deste TJDFT respalda a não exigência de garantia nesses casos, reconhecendo-a como desnecessária e prejudicial ao credor, dificultando a quitação da dívida e frustrando o propósito da execução.

2. A decisão judicial de indeferimento momentâneo da caução no curso do cumprimento provisório de sentença permite uma análise mais aprofundada em momento oportuno, especialmente quando da efetivação do ato expropriatório dos bens penhorados.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.